Tribunal: TJDFT
Processo: 0749747-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E LAVAGENS DE CAPITAIS. “OPERAÇÃO GOTEMBUGO”. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PIC). MEDIDA EXCEPCIONAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO NA VIA ESTREITA DO HABES CORPUS. IMPETRAÇÃO ADMITIDA; ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento de ação penal ou investigação criminal, por meio do habeas corpus, situa-se no campo da excepcionalidade, devendo adotar-se apenas quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e/ou de prova da materialidade. (AgRg no RHC 117.518/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020).

2. Transbordam os limites da via do habeas corpus, a incursão em provas e a valoração de elementos que ainda se encontram em fase investigativa concernente a subsunção das condutas do paciente aos tipos penais em apuração.

3. Impetração admitida; ordem denegada.